Tribunal: TJES
Processo: 5003713-04.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003713-04.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: VIPLAN ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da quitação extrajudicial do débito tributário, sem condenação da executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a quitação integral do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, porém antes da citação da executada, autoriza a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os arts. 85, § 10, e 90 do CPC consagram o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios decorrentes da instauração da relação processual.

O pagamento administrativo do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal evidencia que a executada permanecia inadimplente no momento da propositura da demanda, circunstância que justifica a imputação das verbas sucumbenciais, ainda que ausente citação válida.

A ausência de formação completa da relação processual não afasta a condenação em honorários advocatícios quando o comportamento da executada impõe à Fazenda Pública a necessidade de ajuizamento da execução fiscal.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a incidência do princípio da causalidade nas hipóteses de extinção da execução fiscal em razão de pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação, mesmo quando a quitação ocorre antes da citação da parte executada.

O documento apresentado pelo ente exequente informa expressamente que o valor quitado administrativamente não abrangia os honorários advocatícios sucumbenciais, o que afasta a alegação de satisfação integral da obrigação processual.

A condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 3º, I, c/c § 4º, III, do CPC, com fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível a condenação em honorários advocatícios na execução fiscal extinta por pagamento administrativo após o ajuizamento, independentemente de citação, com base no princípio da causalidade.

A ausência de inclusão dos honorários advocatícios na planilha de débitos quitadas na via administrativa, evidencia a necessidade de reconhecimento da responsabilidade da executada pelas custas processuais e honorários advocatícios a serem pagos judicialmente.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c § 4º, III, do CPC, sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, 90 e 827.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp nº 2.271.119/TO, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 18.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.051.083/PA, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 31.08.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5003713-04.2016.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: VIPLAN ENGENHARIA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, nos autos da
Execução Fiscal
, ajuizada pelo recorrente contra
VIPLAN ENGENHARIA LTDA
, que julgou extinto o processo executivo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da quitação do débito tributário, deixando, contudo, de condenar a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença recorrida viola os arts. 85, 90 e 924 do Código de Processo Civil ao extinguir a execução fiscal sem impor à executada o pagamento das verbas sucumbenciais, sustentando que a quitação do débito tributário após o ajuizamento da demanda, ainda que anterior à citação, configura reconhecimento da dívida e atrai a incidência do princípio da causalidade. Afirma que a satisfação integral da obrigação compreende não apenas o valor principal, mas também juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios, defendendo que o ajuizamento da execução gerou despesas à Fazenda Pública. Sustenta, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece serem devidos honorários sucumbenciais em hipóteses de pagamento administrativo posterior ao ajuizamento da execução fiscal, ainda que inexistente citação válida da parte executada.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e garantir a satisfação dos honorários advocatícios devidos.

Muito bem.

A questão posta a exame deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando realiza o pagamento do débito fiscal após a propositura da demanda, porém, antes de sua efetiva citação.

De plano, cumpre registrar uma necessária ressalva acerca de meu posicionamento acerca da matéria posta sob apreciação.

Isso porque, anteriormente, me manifestei pela impossibilidade de condenação da parte não citada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contudo, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado o meu posicionamento em relação à presente questão, considerando, sobretudo, o princípio da causalidade e a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de manifestação do município exequente, ora apelante, informando quanto ao pagamento extrajudicial do débito. No documento apresentado (id 19274056) há informação expressa no sentido de que no valor não estão inclusos os honorários sucumbenciais.

Acerca do tema, o princípio da causalidade indica que somente aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas deles decorrentes (artigos 85, §10 e 90 do CPC).

Portanto, em regra, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, é possível a imposição do pagamento das verbas sucumbenciais à parte executada, posto que, à época do ajuizamento, ainda encontrava-se em débito com o Fisco.

Ainda, o C. STJ vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação. Precedentes. Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. 2. Precedentes: AgInt no RESP 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; RESP 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; RESP 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no RESP 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.051.083; Proc. 2023/0035442-4; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 31/08/2023)

Assim, considerando que o inadimplemento do tributo deu causa ao ajuizamento da ação, entendo que deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município de Vitória para o fim de reformar a sentença e condenar a parte executada em custas e honorários advocatícios, equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença e condenar a parte executada em custas e honorários advocatícios, equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.